Tribunal: TJDFT
Processo: 0736760-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736760-34.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. RECORRIDO: DENOELMA CARVALHO NUNES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTIFICA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. GRADE FECHADA. MENSALIDADE. COBRANÇA INTEGRAL. É abusiva a cobrança de mensalidade referente ao valor da grade fechada, quando comprovado que a aluna não cursou todas as disciplinas. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o da Lei 9.870/99, 53 da Lei 9.394/96 e 188, inciso I, do Código Civil, afirmando que a avença é clara ao dispor que a aluna, possuindo dispensa de disciplina, somente fará jus a um desconto de 20% (vinte por cento). Pontua acerca da legalidade da cobrança e que não constitui ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito. Defende que atuou na mais escorreita via, nos limites da lei, não praticando qualquer ato ilegal ou mesmo abusivo, e que a cobrança perpetrada foi plenamente legal e pautada no contrato celebrado entre as partes, sendo as parcelas contratualmente devidas. Entende, ainda, que a restituição deve ocorrer com base na quantidade de disciplinas cursadas no semestre. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome das advogadas Helena Vasconcelos de Lara Resende OAB/DF 40.887 e Larissa de Sousa Cardoso, OAB/DF 56.406. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas aos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp n. 1.700.014/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022). Veja-se, ainda, o AgInt no REsp n. 1.972.494/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 9/12/2022. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada transgressão aos artigos 1o da Lei 9.870/99, 53 da Lei 9.394/96 e 188, inciso I, do Código Civil, bem como ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise do contrato e do regimento interno da instituição de ensino, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior, aplicáveis também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022 e AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.924.782/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 4/8/2022). Determino que as publicações sejam feitas em nome das advogadas Helena Vasconcelos de Lara Resende OAB/DF 40.887 e Larissa de Sousa Cardoso, OAB/DF 56.406. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028